Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEÍCULO DO AUTOR DANIFICADO POR REBOQUE PERTENCENTE A NOVACAP. FORTUITO EXTERNO. NÃO COMPROVADO. DANO POSSÍVEL DE SER EVITADO. MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA. NÃO ADOTADAS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), a título de danos materiais. Em suas razões, o Ente Distrital sustenta que não há como se cogitar de responsabilidade civil do Estado quando se está diante de resultado causado por conduta imprevisível. Aduz que é incontroverso o fato de que os danos no automóvel do Recorrido foram causados pelo reboque. Sustenta que o Recorrido estava em situação irregular, ao estacionar em área que não era destinada para essa finalidade, sem autorização do administrador do espaço, realizando assim uma parada por longo período em local proibido, o que configura infração grave conforme o artigo 1.814 do CTB. Requer que seja reconhecida a culpa exclusiva do autor. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 62922698).
3. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a questão envolve a análise da responsabilidade civil do Estado em relação ao dano ocorrido em 28/12/2022, quando o veículo do autor (HYUNDAI/HB20, ano 2020, cor prata, placa REF0J25), que estava estacionado e foi danificado por um reboque (placa REL4C45) pertencente à NOVACAP e cedido à Administração Regional do Recanto das Emas/DF. Os fatos foram registrados no boletim de ocorrência e confirmados pelas testemunhas ouvidas no processo no 0703121-93.2023.8.07.0009.
4. Entre as diversas teorias sobre a responsabilidade civil da administração pública, a adotada pelo direito positivo brasileiro é a teoria do risco administrativo. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, dispõe que: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
5. Dessa teoria decorre que a Administração Pública responde pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, independentemente de dolo ou culpa. São causas excludentes de responsabilidade da Administração Pública a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, que devem ser demonstrados pelo ente estatal.
6. No caso em tela, restou demonstrado, pelas provas anexadas aos autos (ID 62922674, 62922676), que os danos ao veículo do autor foram causados pelo reboque cedido à Administração Regional do Recanto das Emas/DF. Embora o reboque tenha sido movido pela chuva, isso não exclui o nexo causal por força maior, pois a chuva e seus efeitos não são eventos totalmente imprevisíveis e inevitáveis. O processo não apresenta evidências de que o réu tenha tomado medidas mínimas de segurança, como prender ou fixar o reboque no local, utilizando calços, fixação ou amarração, que poderiam ter evitado o deslocamento do reboque pela enxurrada.
7. Logo, restando demonstradas todas as premissas da responsabilidade civil, deve o réu arcar com os prejuízos materiais suportados pelo autor no importe de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), que corresponde ao menor orçamento dentre os apresentados (ID 62922675).
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.